Tribunal: TJDFT
Processo: 0710724-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO: RELAÇÃO JURÍDICO-NEGOCIAL NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. ILÍCITA INSCRIÇÃO DE CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES: DANO MORAL CONFIGURADO (“IN RE IPSA”). REDUÇÃO PROPORCIONAL DA ESTIMATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela parte recorrente/requerida:
A. A de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir na presente ação, diversamente daquela que fundamentou o processo 0729930-41.2019.8.07.0016 (declaração de inexistência de relação jurídica e exclusão dos débitos e negativações), refere-se à pretensão compensatória a título de danos morais.
B. A de conexão e da necessidade de reunião de processos, porquanto os autos eletrônicos n. 0729930-41.2019.8.07.0016 já transitaram em julgado em 28.6.2021.
C. A de ilegitimidade passiva, pois exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que a ora recorrente figure no polo passivo da demanda (seria beneficiária de cessão de crédito promovida pela BV Financeira), de sorte que a aferição de sua eventual responsabilidade passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
D. A de falta de interesse de agir, porque, ao apontar possível falha nos serviços prestados pela parte requerida, há interesse de agir da parte requerente, sobretudo quando postula a reparação dos prejuízos que alegou suportar em decorrência da situação vivenciada.
II. Rejeitada a prejudicial de prescrição trienal (CC, art. 206, § 3o, V), porquanto a ação ajuizada versa sobre hipótese de dano moral continuado, que se prolonga no tempo, razão pela qual o início do prazo prescricional somente é deflagrado no momento da cessação dos efeitos advindos do dano. E, no caso que ora se apresenta, a requerente teria recebido a carta de anuência ao levantamento do protesto somente em 10.7.2020 (ID 31477989). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1126363, DJE: 5/10/2018.
III. Mérito.
A. A causa de pedir da ação ajuizada pela consumidora (em 13.7.2021) retrata a ilícita “negativação” de seu nome por dívidas referentes à aquisição de veículo (suposta fraude perpetrada por terceiros). Aduz que, nos autos eletrônicos n. 0028427-63.2013.8.07.0007, foi elaborado laudo pericial, em que teria sido concluído que “apesar de certa semelhança formal entre as assinaturas, a análise dos caracteres relativos às qualidades gerais do grafismo e à morfogênese revelaram significativas divergências, suficientes para se concluir pela dualidade de punhos, ou seja, as assinaturas não foram produzidas pelo punho da Requerente, sendo, portanto, falsas”. Afirma que “a validade do negócio jurídico envolvendo a aquisição fraudulenta do veículo I/JAC J6 2.0 DIAMOND 7S, placa JEN6888, já fora objeto de apreciação pelo Poder Judiciário, tendo o d. Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal declarado a inexistência de relação jurídica entre a Requerente e as instituições financeiras, além de declarar a negativa de propriedade da Requerente em relação ao veículo”. Postulou a condenação das partes requeridas à compensação dos danos morais estimados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
C. No caso concreto, forçoso reconhecer que a parte recorrente não comprovou a legitimidade do vínculo jurídico negocial, tampouco colacionou qualquer evidência a enfraquecer a verossimilhança das alegações da parte consumidora (contrato fraudulento realizado em seu nome – CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII), de sorte a prevalecer o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, II).
D. O fato de se tratar de empresa adquirente de créditos inadimplidos de instituições financeiras e comerciais (cessão de crédito) não a exime de zelar pela segurança e controle de seus cadastros.
E. Por conseguinte, exsurge a ilicitude da “negativação” (decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiros), a qual subsidia a reparação por danos morais (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade da parte recorrida (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.3.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.3.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.
F. No entanto, em relação ao quantum da estimativa do dano moral, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Desse modo, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto, consoante as provas produzidas, não despontam qualquer consequência mais gravosa à parte consumidora, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, de modo que o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os dissabores, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. No ponto, registra-se que, como bem pontuado na sentença, os laudos colacionados pela requerente atestam danos à sua saúde em razão de estresse no ambiente de trabalho (ID 31477991), e não se referem à situação fática ora avaliada.
IV. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, artigos 46 e 55).